Tribunal: TJBA
Processo: 0109593-34.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0109593-34.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NEILTON SUZARTE LEAL

Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A
12
ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Neilton Suzarte Leal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recurso defensivo buscou a absolvição com fundamento nos incisos VI e VII do art. 386 do CPP, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou, ainda, o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolvição do apelante com base em erro de tipo essencial ou insuficiência probatória quanto ao dolo; (ii) determinar se está consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em razão do transcurso superior a 12 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 61, 62 e 107, IV, do Código Penal.

4.
O delito imputado ocorreu em 05/03/2007 e a denúncia somente foi recebida em 27/03/2020, ou seja, após o transcurso de mais de 13 anos.

5.
A pena fixada foi de 5 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

6.
A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da prescrição retroativ
a
entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com base na pena concretamente aplicada, quando o fato ocorreu antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, que vedou essa possibilidade, por ser mais severa.

7.
Não se verifica, no intervalo entre o fato e o recebimento da denúncia, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

8.
Diante da consumação da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício quando, à luz da pena concretamente aplicada, o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia supera o prazo legal previsto no art. 109 do Código Penal,
desde que os fatos tenham ocorrido antes da
Lei nº 12.234/2010.

2.
É causa de extinção da punibilidade a consumação da prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 114, II; CPP, arts. 61 e 62; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.776.973/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025; STJ, REsp n. 1.933.183/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 680.850/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 16.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº 0109593-34.2009.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
NEILTON SUZARTE LEAL
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do Apelante, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º e 114, II, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07